Tribunal: TJDFT
Processo: 0750446-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES NÃO PREVISTAS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DIFERENCIAÇÃO. NÃO ABRANGÊNCIA.
1. Agravo de Instrumento cuja pretensão é reformar a decisão para deferir a penhora sobre a restituição do imposto de renda da devedora, ora agravada.
2. A devolução de imposto de renda de pessoa física pago a mais pelo contribuinte possui característica de verba salarial.
3. Os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, conforme expressa previsão do artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Segundo a dicção do art. 529 do CPC/15 há possibilidade de desconto em folha do funcionário público para pagamento de dívidas de prestação alimentícia.
5. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento: a) de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; b) em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC).
6. Inobstante entendimento da Corte Especial do STJ (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 e EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) ao fixar a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 possa ser mitigada, em casos excepcionais, para possibilitar a penhora sobre a remuneração do devedor, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e da sua família, a eminente Ministra Nancy Andrighi fez distinção entre os termos jurídicos “prestação alimentar” e “natureza alimentar” e afirmou que o primeiro termo deve ser compreendido como aquele decorrente do vínculo familiar e que, portanto, a expressão não abarca toda e qualquer prestação que tenha natureza alimentar, tais como a verba honorária. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020,DJe 26/08/2020).
7. A exceção destinada à execução da prestação alimentícia, portanto, não se estende automaticamente aos honorários advocatícios para igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias e atribuir os mesmos benefícios conferidos pelo legislador.
8. O indeferimento de penhora para pagamento de débito junto à agravante acha-se de acordo com o entendimento empossado pelo STJ em relação à prestação alimentícia, não confundida com natureza alimentar, razão pela qual não é possível a penhora do salário da devedora, ora agravada, ou da restituição do imposto de renda.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão agravada.